Tribunal: STF
Processo: HC 246241
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antonio Marcelino Bombonati dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 927.190/SP (evento 16).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 18).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão provisória e de contemporaneidade da medida. Defende a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 16):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. WRIT CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 691/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 691 do STF "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar." 



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a liminar, motivadamente, por não ter verificado de imediato o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito. 



    3. As possíveis ilegalidades apontadas pela defesa, aptas à mitigação da mencionada Súmula e a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não foram constatadas. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte ao negar provimento ao agravo regimental defensivo (Súmula 691/STF). Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual.



    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça reputou ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, “por não verificar, em um primeiro exame, o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito”. Naquela ocasião, a Corte Estadual ressaltou que “há fortes indícios de autoria e materialidade do delito, de natureza comparada a hedionda, fazendo-se necessária, então, a custódia para garantia da ordem pública. Além disso, os réus encontram-se foragidos, sendo que a prisão se faz imperiosa para aplicação da lei penal”. 



    O ato dito coator, por sua vez, fundamentou que “A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, ressalvadas as hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, conforme entendimento firmado no Enunciado Sumular 691 do STF "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". A Corte Superior ainda ressaltou que “o decreto preventivo destacou a gravidade do crime, tendo em vista a apreensão de 346,21g de cocaína e 2.271,96g de maconha, bem como o fato de o réu ser integrante de organização criminosa e a sua condição de foragido. Assim, não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem”.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente